Tribunal: TJDFT
Processo: 0741139-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS AOS SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. ANOREG. E OUTROS. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL.

1. No procedimento de cumprimento de sentença, cabe ao credor, como regra geral, indicar os bens do devedor suficientes para a satisfação do seu crédito, mas também incumbe ao d. Magistrado propiciar a utilização dos meios disponíveis a facilitar essa tarefa, conferindo maior eficiência e celeridade à dinâmica processual.

2. O Colendo STJ, já pacificou entendimento pela prescindibilidade de esgotamento das vias extrajudiciais para que seja proporcionado ao credor a utilização dos sistemas conveniados do poder Judiciário. Precedente: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017.

3. No caso, a decisão agravada priva os agravantes do acesso a mecanismos judiciais criados, exclusivamente, com a finalidade de localizar patrimônio do devedor e, portanto, merece ser reformada.

4. Recurso conhecido e provido.